Tribunal: STF
Processo: HC 219261
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Carlos dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    (RHC 162.871 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória ao paciente em virtude da inidoneidade dos fundamentos que decretaram a sua prisão preventiva.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



     No caso, é legítima a custódia preventiva decretada com o fim de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do recorrente, que é, atualmente, acusado da prática dos delitos tipificados nos arts. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (Ação Penal n. 0281821-65.2021.8.06.0001). O decreto prisional amparou-se na gravidade em concreto das condutas – evidenciada por envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho (CV), voltada para a prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros delitos graves –, além de ressaltar a possibilidade de reiteração delitiva (fl. 11), valendo notar, quanto a esse último ponto, que, conforme mencionado no acórdão, o réu responde a outras 7 ações penais, 4 delas com condenação, além de registrar uma condenação definitiva. Tudo a denotar sua elevada periculosidade. 



    Bem observou a Subprocuradora-Geral da República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (fls. 133/137 - grifo nosso): 



    “Do compulsar dos autos, evidencia-se que a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), à qual os investigados estariam vinculados é responsável por diversos crimes que ocorrem no Estado do Ceará, uma vez que a referida facção é quem dita as regras de convivência nas localidades que dominam, intimidam e ameaçam moradores, além de dominar o tráfico de drogas em diversas regiões no Estado do Ceará.



    [...] 



    As mensagens trocadas no referido grupo indicam o mapeamento da organização criminosa no Estado do Ceará, pois o cadastro indica: dono da biqueira, vulgo do padrinho do respectivo dono, endereço do local da biqueira, frente da biqueira, tendo sido identificado pela Autoridade Policial 361 (trezentos e sessenta e uma) pessoas responsáveis pelo controle das “biqueiras”, bem como a identificação de alguns membros responsáveis pela venda direta de entorpecentes no local. 



    […]



    Nota-se que se trata, in casu, de investigados ligados a organização criminosa altamente perigosa, atuante em praticamente todas as regiões do país, sendo conhecida como a maior facção criminosa do Brasil, ou seja, tais fatos justificam as prisões preventivas pelo fato de os investigados integrarem organização criminosa complexa e voltada para a prática do tráfico de drogas e outros crimes de natureza grave. 



    [...]



    (grifei)



    Assim, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello).



    Ademais, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com o entendimento, firmado por esta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Além disso, consolidou-se nesta Suprema Corte ótica pela idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes). Destaco, a título de exemplo, a ementa a seguir:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber) 



    De outro lado, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Finalmente, observo que, para acolher a tese defensiva - ausência de provas da participação do paciente, para fins de decreto de prisão cautelar –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator